Tribunal: TJES
Processo: 5015418-52.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente Aéreo; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015418-52.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros
RECORRIDO: MARCOS RADINZ e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5015418-52.2023.8.08.0012

RECORRENTES: AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA e SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

RECORRIDO: MARCOS RADINZ

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. MUDANÇA DE PLANO. QUITAÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS. SUSPENSÃO ILEGAL. RESTABELECIMENTO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARCOS RADINZ
em face de
AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
e
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A,
aduzindo o requerente que aderiu ao plano de saúde ofertado pelas requeridas para seu filho menor, em 10/02/2015, sendo que em março de 2023 entrou em contato para migrar para um plano com valor inferior, o que foi realizado. Destaca que seu filho apresentou crise convulsiva e foi levado para o pronto socorro, sendo orientado a agendar consulta com neuropediatra, no entanto, em agosto de 2023 o atendimento foi negado por problemas administrativos. Busca, assim, seja garantido o atendimento de seu filho, além de danos morais.

Em contestação (ID 12062740), a 1ª requerida alega que o autor está em atraso no pagamento das mensalidades, motivo pelo qual seu requerimento não foi atendido.

Em contestação (ID 12062757), a 2ª requerida argui preliminar de ilegitimidade ativa. No mérito, afirma que o procedimento de cancelamento, suspensão e cobrança é realizado pela 1ª requerida.

A sentença (ID 12062769) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, via de consequência, declaro a inexistência de débito, determino o imediato restabelecimento do plano de saúde contratado, ficando as requeridas obstadas de negarem atendimento ou de efetuarem novas cobranças em razão do débito ora cancelado, sob pena de multa diária de R$500,00 em caso descumprimento.

Condeno SOLIDARIAMENTE as requeridas ao pagamento ao autor do valor de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a partir desta data.

Fica extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC
”.

Irresignadas, as requeridas interpuseram Recurso Inominado (ID’s 12062788 e 12062791), ambas alegando ilegitimidade ativa e, no mérito, atribuem uma à outra a responsabilidade pelo ocorrido, o que afastaria a condenação imposta.

O autor apresentou contrarrazões (ID’s 12062797 e 12062805), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva, vejo por bem afastá-la. Conquanto o contrato esteja em nome do filho menor do autor (A.L.R), ID 12062741, é o genitor o responsável pelo pagamento das contraprestações mensais, o que o torna legítimo para figurar no ativo da presente ação.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito em si, o comando sentencial foi acertado. Conforme se infere dos autos, houve falha na prestação dos serviços pelas requeridas, que buscam atribuir uma à outra a responsabilidade pelo ocorrido. O autor solicitou o cancelamento de seu plano antigo junto à SAMP e migrou para um que melhor atendeu suas necessidades financeiras naquele momento, conforme ID 12062630.

Segundo se infere dos autos, em 23/03/2023 o autor acionou a administradora, considerando o recebimento equivocado de um boleto para pagamento, o que foi registrado no protocolo 5157638, sendo cancelada a cobrança, limitando-se a pagar o que foi estabelecido no novo plano contratado, ou seja, R$ 173,48 (cento e setenta e três reais e quarenta e oito centavos), ID 12062633.

Por um equívoco no processamento da alteração de plano, observa-se que o pagamento referente a abril de 2023 não foi computado, de forma que quando o filho menor do autor precisou de atendimento médico o mesmo foi negado por inadimplência. A informação prestada pelas requeridas foi tão destoante que no comprovante de ID 12062627 consta o pagamento da referida fatura.

Assim, não havendo nada que justifique a suspensão do plano de saúde do filho menor do autor, correta a decisão para restabelecimento integral do mesmo, conforme acertadamente consta em sentença.

No tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o autor, ora recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, principalmente ao envolver questão relacionada diretamente à proteção da saúde. Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta das rés, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do promovente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as rés a adotarem uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de fevereiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)